Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700785-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTONIA VANDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de lavra da douta Juíza do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos de no 0702081-65.2021.8.07.0003, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante e manteve o não recebimento do recurso inominado tido como intempestivo, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela primeira parte requerida (AMIL) no ID 92743173, em face da Decisão de ID 91178177, que não recebeu o recurso por ela interposto contra a sentença proferida, ao considerá-lo intempestivo. Suscita a nulidade da intimação da sentença (ID 89040250), realizada, em 22/04/2021, em nome do advogado Dr. Paulo Eduardo Prado, ao argumento de que o referido ato processual não atendeu ao pedido formulado na contestação de ID 87722422-pág.18, de que as intimações fossem realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/DF no. 45.892 e Dra. Camilla Dias G. Lopes, inscrita na OAB/DF no. 56.709, sob pena de nulidade. Pede, assim, o recebimento do recurso inominado reconhecido como intempestivo e a consequente remessa para a Turma Recursal respectiva. É o relato necessário. DECIDO. Não obstante os argumentos alinhavados pela empresa ré, razão não assiste à embargante (AMIL). Conforme amplamente demonstrado na Decisão vergastada (ID 91178177), a parte embargante é empresa parceira do PJe, vindo a receber citações, intimações e demais expedientes por meio de expedição eletrônica, o que substitui qualquer outro meio de publicação oficial e enseja o início da fluência do prazo, a partir do registro da ciência; ou, não havendo consulta, em até 10 (dez) dias corridos da data da citação/intimação, conforme expresso no art. 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, in verbis: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Desse modo, qualquer advogado habilitado pela referida empresa parceira, poderá “Dar Ciência” ao ato respectivo, iniciando-se a fluir o referido prazo recursal, que, no caso vertente, iniciou-se no dia 23/04/2021 e findou-se no dia 06/05/2021, vindo aos autos o recurso desta embargante (AMIL) apenas no dia 07/05/2021. Convém reproduzir, ainda, sobre o tema, o art. 5o, § 1o e 6o da Lei 11.419/2006, in verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos e mantenho incólume a Decisão de ID 91178177. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Turma Recursal para apreciação do recurso da segunda parte ré (UNION), consoante determinação retro (ID 91178177). Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente defende que o § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil determina que as comunicações dos atos processuais devam ocorrer em nome dos advogados indicados no feito mediante pedido expresso. Acrescenta que, analisando os expedientes eletrônicos realizados no portal do PJE, verifica-se que o juízo direcionou a intimação da Sentença para a própria AMIL, ao invés do seu patrono, como requerido expressamente em sede de contestação. Ressalta que “inexistindo a intimação dos advogados requeridos expressamente na peça de Contestação (Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/DF no 45.892), torna-se nula a intimação, nos termos do art. 272, §5o, do CPC”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Diante do enunciado no 7 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência, que dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que nega seguimento a recurso inominado, conheço do presente recurso. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, não resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Verifica-se, no feito em exame, a duplicidade de intimação da sentença, em que a publicação por DJE ocorreu após a ciência inequívoca da sentença pela ora agravante, por meio eletrônico (comunicação eletrônica “via sistema”). Vale dizer, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23/04/2021, APÓS a expedição eletrônica direcionada à agravante, em 20/04/2021, com registro de ciência pela recorrente em 22/04/2021. Assim, o cerne da questão gravita sobre a data a ser considerada como termo a quo do prazo recursal. O artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. A Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação/intimação via sistema PJe verifica-se que a agravante é uma parceira que optou por receber citações e intimações via sistema (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Registre-se que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, ao preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos exigidos na norma, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017). Destaca-se que, nos termos do Art. 5o, caput e §1o, da Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”. Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, começa a fluir o prazo a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Ressalta-se que, ainda que os advogados tenham requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados na contestação, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, sobretudo quando ocorrida em momento anterior à publicação no DJe, consoante sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. 4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil. 5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo. 6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referencia apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial. 7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo. 8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente. 9. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida. 10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1.330.052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos. 5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade. 6. Definição da orientação jurisprudencial desta TURMA. 7. AGRAVO INTERNO PROVIDO.” (AgInt no AREsp 1.399.519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020 – grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art.5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. 3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1.653.976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018 – grifou-se) Conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a segunda requerida (AMIL) registrou ciência da sentença no dia 22/04/2021, às 11h16, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 23/04/2021, e encerrando-se no dia 06/05/2021, conforme expresso no parágrafo primeiro do art. 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017. Portanto, o recurso inominado interposto em 07/05/2021 é intempestivo. Por fim, não se verifica a nulidade de que trata o art. 272, §5o, do CPC (“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial(...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”). A redação do caput do art. 272 do CPC, em verdade, reforça o entendimento de que a intimação por meio eletrônico deve prevalecer sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Para além disso, a nulidade de que trata o aludido §5o do art. 270 do CPC diz respeito à ausência de comunicação do ato, por meio de publicação no órgão oficial (DJe), aos advogados expressamente indicados no feito, o que não se vislumbra no caso em exame, já que o advogado indicado na contestação foi intimado da sentença por meio de publicação no DJe (ID 26245035). Diante do exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito